Tribunal: STF
Processo: ARE 1313570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: (eDOC 2, p. 3)
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA. DA AUTORIDADE COATORA. Nos termos do art. 6°, § 3°, da Lei n° 12.016/2009, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”, e não a pessoa jurídica à qual aquela estiver vinculada. Reconhecida a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul. Mandado de segurança extinto, no ponto. DOS EFEITOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. Sendo o limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 33, § 7°, da Constituição Estadual, e tendo este sido alterado pelo Tribunal de Justiça por meio da Resolução n° 05/2018, após decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, deve a autoridade coatora observar o novo teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao impetrante. DA INDENIZAÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, devendo eventuais valores serem reclamados na via própria. Inteligências das Súmulas ns. 269 e 271 do STF. Precedentes. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Custas pelo impetrante e Estado, estando este isento do pagamento da taxa única de serviços judiciais, nos termos do art. 5°, I, da Lei Estadual n° 14.634/2014. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009, Súmula nº 512 do STF e Súmula n° 105 do STJ. POR MAIORIA, MANDAMUS EXTINTO EM RELAÇÃO AO ESTADO E SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 83).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput, e incisos X, XI e § 12, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 25):
    “é inequívoca a exigência de lei específica para fixar a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39. Como decorrência lógica, somente poderá decorrer de lei o subsídio que servirá de parâmetro para o limite remuneratório único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide na hipótese as Súmulas 280 e 636 do STF (eDOC 3, pp. 53-61).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pelo autor, para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos dos impetrantes, o subsídio mensal percebido pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça local. Transcrevo alguns trechos do voto condutor do acórdão (eDOC 2, pp. 12-18): 
    “(...)
    O Colendo Órgão Especial desta Corte, em sessão realizada no dia 17.12.2018 (a partir do definido no processo administrativo n°0139-15/000008-3), editou a Resolução n° 05/2018, fixando o subsídio dos magistrados estaduais, com efeitos financeiros a contar de 1°/01/2019. O valor do subsídio dos Desembargadores do TJRGS foi estabelecido em 90,25% daquele fixados aos Ministros do STF, correspondendo, assim, a R$ 35.462,22: 
    (...)
    Assim, sendo o teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul o valor mensal do subsídio pago aos Desembargadores do Tribunal de Justiça, tendo ocorrido o reajuste do subsídio a eles pago para R$ 35.462,22, é este que valor que deve ser utilizado como parâmetro, ou seja, que corresponde ao teto dos servidores, dentre eles ao impetrante, nos estritos termos do 33, § 7°, da Carta Estadual. 
    (...)
    Fica esclarecido, outrossim, que a presente decisão não implica em qualquer reajustamento de vencimentos, já que esse depende de lei, mas tão somente elevação do teto, de modo a que a remuneração então existente passe a submeter-se ao teto fixado na referida decisão do Órgão Especial deste Tribunal. Nesses termos, sendo o limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 33, § 7°, da Constituição Estadual, e tendo este sido alterado pelo Tribunal de Justiça por meio da Resolução n° 05/2018, após decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, deve a autoridade coatora observar o novo teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao impetrante, o que conduz à concessão da segurança, no ponto. 
    (...).”
    A controvérsia ora em análise não carece de maiores inferências, na medida em que este Supremo Tribunal já se manifestou, em caso análogo, sobre a questão. No julgamento da ADI 4900, Relator para acórdão: Min. Roberto Barroso, o Tribunal Pleno entendeu que a desvinculação do subteto dos servidores da Justiça do limite estipulado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afronta o disposto no art. 37, XI, § 12, da Constituição Federal. Conquanto o caso não seja estritamente o mesmo, uma vez efetuada as devidas adequações, o raciocínio exposto amolda-se ao aqui examinado. Reproduzo, por conseguinte, a ementa daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF.
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).
    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4.900, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2015).
    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte.
    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente